Tribunal: TJDFT
Processo: 0029025-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI N° 6.830/1980 E NO RESP N° 1.340.553/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o rito estabelecido pelo art. 40 da Lei n° 6.830/1980 e pelo REsp n° 1.340.553/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização do devedor, independentemente de decisão judicial nesse sentido. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso.

2. Considerando que a intimação do exequente acerca da citação inexitosa do réu ocorreu em 11/02/2003 e a citação do réu não foi efetivada nos prazos estabelecidos pela Lei n° 6.830/1980, revela-se configurada a prescrição intercorrente.

3. A súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça não incide nas hipóteses em que a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas também em virtude da inércia do exequente, ao não impulsionar o feito para promover a efetivação do ato citatório.

4. Recurso improvido.